Tribunal: TJMT
Processo: 0000394-02.2008.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000394-02.2008.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perda da Propriedade, Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), MARIENE ABREU FAGUNDES (APELANTE), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (APELANTE), JUSSARA ROSELIA FERRETI FAGUNDES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (APELANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JUSSARA ROSELIA FERRETI FAGUNDES (APELADO), MARIENE ABREU FAGUNDES (APELADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), RUBENS PEREIRA FAGUNDES - CPF: 064.982.641-87 (APELADO), WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELADO), SANDRO CESAR RAMOS BERTASSO - CPF: 364.871.238-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO APELO DESPROVIDO E O SEGUNDO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DAS ÁREAS NECESSÁRIAS À PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER IMPUGNADO O LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA – PRECLUSÃO –
1o APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO
–
2o APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa, quando a parte, devidamente intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa transcorrer
in albis
o prazo para manifestar-se nos autos (preclusão temporal), nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil.

A indenização, nos casos de instituição de servidão administrativa, deve corresponder aos efetivos prejuízos causados pela limitação do uso da propriedade.

Inexistindo elementos aptos a infirmar a conclusão do Laudo Pericial Judicial, deve este prevalecer, uma vez que expôs, com precisão, os critérios técnicos e parâmetros utilizados, observando o valor atual da propriedade, bem como os riscos, restrições e incômodos gerados pela instituição da servidão e sua infraestrutura, tudo para chegar ao valor da justa indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por todas as partes, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa no 0000394-02.2008.8.11.0048,
julgou parcialmente procedente
o pleito da empresa GERAOESTE USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A., para:

I-)
homologar o Laudo Pericial de id. 181754374 - pág. 117/181754374 - pág. 149 e o Laudo Pericial Complementar de fls.529/535, para que surtam seus efeitos legais, bem como declaro que o valor da indenização da área ocupada em favor dos proprietários será no montante de R$745.004,95 (setecentos e quarenta e cinco mil, quatro reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescido de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da efetiva ocupação;

II-)
condenar a empresa autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da complementação da indenização pela utilização da área, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil.

Irresignadas, todas as partes apelaram.

A empresa autora\1a apelante aduz que:

- em sede de impugnação ao laudo pericial, id. 77716108 – pág. 242/254, denunciou falhas gravíssimas de aplicação metodológica, mormente o descumprimento de várias regras da NBR 14.653-3, da ABNT, empregada na quantificação da indenização, premissa que gerou divergência abissal com o parecer técnico acostado às páginas 255/272, razão pela qual solicitou a inquirição do Perito em audiência, bem como a resposta aos quesitos complementares, sem prejuízo a produção de nova perícia, nos termos do art. 477, § § 1o e 3o, c.c. 480, do CPC;

- o Laudo de Complementação de id. 77716108, pág. 116/149, consiste apenas nas respostas aos quesitos complementares formulados pelos réus\2o apelantes, ou seja, não se pronunciou com relação aos quesitos complementares apresentados, cuja participação na produção de tal prova foi simplesmente ignorada pelo Juízo;

- posteriormente a chegada do laudo pericial complementar aos autos, apresentou manifestação no id. 77716108, por meio do qual denunciou novamente as mazelas na condução da perícia e requisitou esclarecimentos, porém, infelizmente o pedido não foi apreciado e tampouco sopesado nos atos seguintes;

- além de não enfrentar a matéria vergastada, eis que a sentença combalida encerrou sumariamente a produção da prova pericial, sem o esclarecimento dos pontos divergentes, o que inexoravelmente implica cerceamento do direito de defesa e do contraditório, resultando em nulidade por desrespeito ao procedimento;

- protestou por esclarecimentos da espécie em diversas manifestações, contudo, por razões não explicitadas na sentença guerreada a questão foi simplesmente ignorada;

- outro erro técnico não sopesado pelo Perito e tampouco observado pelo nobre Juiz sentenciante, diz respeito à localização das terras em área de preservação permanente, legalmente insuscetíveis de exploração econômica, fator que, mais uma vez, afeta e deveria reduzir a indenização, todavia, mais uma vez o expert simplesmente desprezou o fato da área desapropriada estar localizada dentro da APP, situação que induz necessariamente a um decotamento do valor, já que há impedimento legal de atividade econômica a ser exercida em área cuja limitação de uso é expressa, consoante arts. 7o e 8o da Lei 12.651/2012.

Desse modo, requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que sejam enfrentadas as impugnações e atendidos os pedidos de esclarecimentos acerca do laudo pericial, sem prejuízo a sua invalidação, para o fim de produzir nova prova pericial, nos termos do art. 477, §§ 2o e 3o, c.c. art. 480, ambos do CPC.

Em caráter alternativo e subsidiário aos pedidos anteriores, requer-se a redução do valor apurado no laudo pericial para o importe de R$56.141,21 (cinquenta e seis mil, e cento e quarenta e um reais, e vinte e um centavos), bem como a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais, em nome da proporcionalidade, respeitando-se os limites do art. 27, § 1o, da Lei Geral das Desapropriações.

Contrarrazões nos id.’s 181756188 e 181756190.

Os réus\2o apelantes aduzem que:

- embora o Juízo singular tenha reconhecido o valor do hectare, deixou de condenar a empresa autora no valor da área desapropriada de posse de 42 há (quarenta e dois hectares);

- o montante da condenação somente atinge a área de domínio de 46,15 há (quarenta e seis hectares e quinze centiares), e, não atinge a área de posse, a qual também fora objeto de desapropriação, conforme descrito no laudo pericial;

- o laudo pericial fora impugnado e apresentado quesito complementar acerca da área de posse, e, houve o reconhecimento pelo Perito que além da área de domínio também houve a desapropriação da área de posse;

- referida área não fora objeto de condenação da empresa autora, em efetuar a indenização e, mesmo com os embargos de declaração apresentado, demonstrando o equívoco, o Juízo Singular deixou de condená-la;

- além da indenização pela área de posse, também não houve a devida indenização no tocante a área de cobertura florística;

- a perícia trouxe para os autos o valor do hectare equivalente a cobertura florística existente no imóvel (id. 77716108, pág n. 882);

- a sentença também fora omissa com relação aos juros compensatórios, os quais são devidos, tendo em vista o entendimento sumulado e a desapropriação efetuada no presente caso.

Desse modo, requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, para condenar a empresa autora ao pagamento da área desapropriada de posse, 42 há (quarenta e dois hectares), além da área total desapropriada referente a cobertura florística, bem como nos juros compensatórios.

Contrarrazões no id. 181756189.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de desapropriação movida por GERAOESTE – USINAS ELÉTRICAS DO OESTE S.A., relativa à parte do imóvel rural denominado GLEBA PAURU, registrada no Cartório de Registro de Imóvel de Juscimeira sob o no 7.738, fl. 238, livro 2-AB (fls. 43/44).

A parte a ser desapropriada integra a área declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa das áreas necessárias à passagem da linha de transmissão que conectará a Pequena Central Hidrelétrica – PCH São Lourenço (antiga Zé Fernando), à subestação de Jaciara, conforme Resolução Autorizativa no 1.417, de 17/06/2008, publicada em 20/06/2008.

Foi elaborado laudo técnico de avaliação para identificação, delimitação e levantamento da área a ser desapropriada. A empresa autora apresentou Cheque Ordem de Pagamento no valor de R$30.417,28 (trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos), apurado pelo mencionado laudo de avaliação, requerendo seja depositado em Juízo para imissão provisória da posse, na forma do artigo 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.

Pois bem.

1. Do recurso da parte autora\1a apelante

Alega a empresa autora\1a apelante que o Juízo singular foi provocado e negligenciou as impugnações por si apresentadas e, ainda, que o Sr. Perito deveria vir a Juízo responder os questionamentos em audiência e, em razão disto, teve cerceado o seu direito.

Sem razão a empresa autora, pois, no presente caso, ela fora devidamente intimada acerca do laudo pericial juntado e se manteve inerte e após o decurso do prazo de intimação tentou impugnar o referido laudo pericial, e, para não pairar dúvidas, veja se que na data de 03 de março de 2017, as partes foram intimadas para manifestarem acerca do laudo pericial, veja se o DJE n. 9971:

Entretanto, houve a intimação e a Apelante não manifestou/impugnou o laudo pericial apresentado pelo
expert
, consoante se afere na certidão de id. 77716108, pág. n. 188, e, deixou transcorrer in albis o prazo de manifestação, conforme certidão abaixo:

De acordo com o art. 223 do CPC:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Nelson Nery Junior leciona que a preclusão temporal “
ocorre quando a perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tenha praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular
” (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora RT, 2015, pág. 743).

O art. 507 do Código de Processo Civil é claro ao dispor:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

De outra banda, os réus\2o apelantes apresentaram manifestação para que o Perito complementasse o laudo pericial, em face dos pontos omissos e este apresentou a devida manifestação complementando o laudo.

Assim, é de se reconhecer que no caso em tela operou-se a preclusão temporal quanto ao direito processual da empresa autora\1a apelante, de impugnar o laudo pericial.

Ademais, cumpre salientar que o Perito Judicial seguiu a NBR 14653 da ABNT, que disciplina as metodologias e parâmetros aplicáveis nos laudos e pareceres de avaliação mercadológica de imóveis.

Não há qualquer irregularidade ou equívoco no laudo pericial entranhado aos autos, que se mostra completo e esclarecedor. Importante ressaltar que a prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes, de modo que o perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se a prova pericial seguiu todos os protocolos, não há qualquer invalidade.

2. Do recurso da parte ré\2a apelante

2.1. Da indenização sobre a área de posse desapropriada

O Juízo singular indeferiu a indenização em relação à área de posse dos requeridos/apelantes, que foi invadida e desapropriada pela empresa apelada, conforme consta no Laudo Pericial de id. 181754374 - Pág. 118/149 e Laudo Complementar de id. 181754374 - Pág. 276/278:

Com efeito, além da área titulada, objeto da matrícula n. 7.738 (46,1532 há), a empresa autora\1a apelante também desapropriou uma área de posse dos apelantes de 42 (quarenta e dois) hectares, representada pela Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse (id. 181754373 - Pág. 214/216), que também deverá ser indenizada.

Desde a Contestação, os réus\2o apelantes mencionaram e comprovaram que além da área matriculada, possuem o direito de posse sobre área que também fora invadida pela usina hidroelétrica, conforme Escritura de Cessão de Direito de Posse constante do livro 19-A, Fls. 163/164, do Cartório do 3o Ofício de Rondonópolis, lavrada em 29/10/1987 (id. 181754373 - Pág. 214/216).

No Laudo Complementar acerca da área de posse houve o reconhecimento pelo Perito que além da área de domínio também houve a desapropriação da área de posse, veja se a resposta no id. 181754374 - Pág. 277:

Entretanto, referida área não fora objeto de condenação na indenização e, mesmo com os embargos de declaração apresentado pelos réus\2o apelantes, o Juízo Singular deixou de condenar a empresa.

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação, com pedido de imissão provisória na posse, objetivando a expropriação de faixa de terras de posse de particulares, para composição de base fundiária para a construção de complexo viário. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
IV - Ainda que ultrapassado o referido óbice, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é plenamente cabível indenização por desapropriação em favor do possuidor do imóvel
, hipótese na qual não se aplica o teor do art. 34 do Decreto n. 3.365/1941, porquanto inexistente dúvida sobre o domínio do bem, mormente quando o próprio ente expropriante, no caso o recorrente, na propositura da ação, já reconheceu essa situação. Nesse sentido: AgRg no AREsp 761.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016 e AgRg no AgRg no REsp 1.226.040/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2011, DJe 14/4/2011. V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.199/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)

Esta Corte também não discrepa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMÓVEL URBANO - RESTRIÇÃO TOTAL DE USO PELO PROPRIETÁRIO - FALTA DE DEPÓSITO DO VALOR DO BEM - SITUAÇÃO INCOMPATÍVEL COM O INSTITUTO DA SERVIDÃO - CASO TÍPICO DE DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE PÚBLICO SUJEITA A PRÉVIO DEPÓSITO DO VALOR DO BEM EXPROPRIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. A decisão colegiada, em agravo de instrumento, que confirma decisão proferida em sede de liminar no juízo de primeiro grau, não vincula este a observá-la, ou àquela se subordinar, quando da prolação da sentença definitiva de mérito. Inexistência de preclusão pro judicato, no caso. Configurada, na prática, a restrição total de uso do imóvel, pelo seu detentor, com a instituição da servidão administrativa pelo ente público, tem-se caso típico de desapropriação, com obrigatoriedade do prévio depósito do valor do bem expropriado, e não de simples servidão, impondo-se a cassação do ato de autoridade que instituiu o ônus.
Tem direito à indenização não só o titular do direito de propriedade sobre o bem serviente, mas também aquele que se apresenta comprovadamente como seu legítimo possuidor
. (N.U 0057853-43.2007.8.11.0000, , ELINALDO VELOSO GOMES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/01/2008, Publicado no DJE 14/02/2008).

Com efeito, além da área titulada, objeto da matrícula n. 7.738 (46,1532 há), a empresa apelada também desapropriou uma área de posse dos apelantes de 42 (quarenta e dois) hectares, representada pela Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse (id. 181754373 - Pág. 214/216), que também deverá ser indenizada.

2.1.

Da indenização sobre a cobertura florística

O Juízo singular indeferiu a indenização pretendida pelos réus\2o apelantes sobre a Cobertura Florística existente no imóvel desapropriado.

Desde a Contestação os réus\2o apelantes vêm afirmando que a empresa apelada comercializou as madeiras retiradas da área desapropriada. Em resposta aos quesitos complementares (id. 181754374 - Pág. 278), o Perito Judicial informou que o valor médio das madeiras retiradas pela expropriante foi de R$8.000,00 (oito mil reais) por hectare, vejamos:

Ademais, mesmo que a comercialização não tenha ocorrido e, mesmo em se tratando da existência de área de proteção permanente ou, ainda, de reserva legal na propriedade expropriada, situação na qual os proprietários/possuidores estão impedidos de explorar a atividade extrativista por imposição legal, o que restringe o direito de propriedade, as áreas devem ser indenizadas, uma vez que possuem valor econômico. Esta foi, inclusive, objeto de apreciação pelo Perito (id. 181754374 - Pág. 277):

O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a cobertura vegetal possui valor econômico e, portanto, deve ser indenizada pelo expropriante, mesmo que esteja em área sujeita à preservação permanente ou reserva legal, como se demostrará mais adiante.

Isto porque, ainda que o proprietário não explorasse economicamente a área no momento da expropriação, é certo que o poderia fazer a qualquer tempo em razão do seu direito de propriedade, observada, obviamente, a legislação florestal.

Assim sendo, podendo a área ser suprimida no momento da expropriação, nasce, nesse momento, o direito do proprietário de comercializar a cobertura florística existente na sua propriedade.

Entender diversamente disso, no sentido de que o valor comercializado pela supressão vegetal no momento da expropriação é devido à expropriante, ensejaria o enriquecimento sem causa dessa, em detrimento daquele, o que não se justifica.

Ora, não há porque beneficiar a expropriante em detrimento do proprietário da área.

Dessa forma, ainda que se alegue que a propriedade estava em área de proteção permanente ou que deveria ser descontado o percentual previsto em lei de reserva legal, importante salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal há muito tempo é no sentido de que mesmo nestes casos a indenização é possível, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL DEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.(RE 248052 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) – g. n.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JUREIA-ITATINS. ÁREA DE COBERTURA VEGETAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as áreas referentes à cobertura vegetal e à preservação permanente devem ser indenizadas, não obstante a incidência de restrição ao direito de propriedade que possa incidir sobre todo o imóvel que venha a ser incluído em área de proteção ambiental. 2. Agravo regimental não provido. (AI 653062 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COBERTURA VEGETAL. Plena indenizabilidade das matas e revestimentos florestais que recobrem áreas dominiais privadas, objeto de apossamento estatal ou sujeitas às restrições administrativas ao direito de propriedade. Mantida a decisão com que se reconheceu que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário violou precedentes da Corte. Precedentes. Agravo regimental não provido. (RE 290950 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 30-01-2015 PUBLIC 02-02-2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, conseqüentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 677647 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-102 DIVULG 05-06-2008 PUBLIC 06-06-2008 EMENT VOL-02322-07 PP-01451)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ESTAÇÃO ECOLÓGICA - RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, PAR.4.) – LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - DIREITO DO PROPRIETÁRIO À INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO. Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública. (...) - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput)” (RE 134.297, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 22.9.1995).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JUREIA-ITATINS. ÁREA DE COBERTURA VEGETAL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES.1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as áreas referentes à cobertura vegetal e à preservação permanente devem ser indenizadas, não obstante a incidência de restrição ao direito de propriedade que possa incidir sobre todo o imóvel que venha a ser incluído em área de proteção ambiental.2. Agravo regimental não provido. (AI 653062 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, primeira turma, julgado em 11/11/2014, acórdão eletrônico DJe-250 Div. 18/12/2014 Publ. 19/12/2014);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COBERTURA VEGETAL. Plena indenizabilidade das matas e revestimentos florestais que recobrem áreas dominiais privadas, objeto de apossamento estatal ou sujeitas às restrições administrativas ao direito de propriedade. Mantida a decisão com que se reconheceu que o acórdão atacado pelo recurso extraordinário violou precedentes da Corte. Precedentes. Agravo regimental não provido. (RE 290950 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, primeira turma, julgado em 4/11/2014, acórdão eletrônico DJe-021 Div. 30/1/2015 Publ. 2/2/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. ÁREA SUJEITA À PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A área de cobertura vegetal sujeita à limitação legal e, conseqüentemente à vedação de atividade extrativista não elimina o valor econômico das matas protegidas.Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 677647 AgR, Rel. Min. Eros Grau, segunda turma, julgado em 20/5/2008, DJe-102 Div. 5/6/2008, Publ. 6/6/2008 EMENT VOL-02322- 07 PP-01451)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO ESTAÇÃO ECOLÓGICA - RESERVA FLORESTAL NA SERRA DO MAR - PATRIMÔNIO NACIONAL (CF, ART. 225, PAR.4.). LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE AFETA O CONTEÚDO ECONÔMICO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DIREITO DO PROPRIETÁRIO À INDENIZAÇÃO - DEVER ESTATAL DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS DE ORDEM PATRIMONIAL SOFRIDOS PELO PARTICULAR - RE NÃO CONHECIDO.Incumbe ao Poder Público o dever constitucional de proteger a flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental.Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da obrigação de indenizar os proprietários cujos imóveis venham a ser afetados, em sua potencialidade econômica, pelas limitações impostas pela Administração Pública. [...] - Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado: a consagração constitucional de um típico direito de terceira geração (CF, art. 225, caput). (RE 134.297, Rel. Min. Celso de Mello, primeira turma, DJ 22/9/1995).

2.3. Da fixação de juros compensatórios

Neste quesito, sem razão os réus\2o apelantes.

Isso porque os entendimentos sumulados do STJ e do STF, citado nas razões de apelo, foram objeto de cancelamento e revisão nos Tribunais, culminando com uma revisão feita no STJ, em alinhamento com a decisão do STF na ADI 2332, Tema 282:

A partir de 27.9.99, data de edição da MP 1901- 30/99, exige-se a prova pelo expropriado da efetiva perda de renda para incidência de juros compensatórios (art. 15-A, § 1o, do Decreto-Lei 3365/41); ii) Desde 5.5.2000, data de edição da MP 2027-38/00, veda-se a incidência dos juros em imóveis com índice de produtividade zero (art. 15-A, § 2o, do Decreto Lei 3365/41)
.

Com efeito, somente para as desapropriações ocorridas a partir de 27.9.1999, como é o caso dos autos, passou-se a exigir a prova da efetiva perda de renda pelo expropriado, para se ter direito aos juros compensatórios, pois, até então prevalecia o entendimento de que os juros compensatórios eram devidos automaticamente, independentemente de prova da perda de renda, esse é posicionamento do STJ, Tema 280:

Até 26.9.99, data anterior à edição da MP 1901- 30/99, são devidos juros compensatórios nas desapropriações de imóveis improdutivos.

O artigo 15-A do Decreto-Lei no 3.365, de 1941 (dispõe sobre desapropriações por utilidade pública), giza que:

Art. 15-A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou na desapropriação por interesse social prevista na Lei no 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir
juros compensatórios de até 6% a.a
. (seis por cento ao ano) sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos.

§ 1o
Os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a
lucros cessantes

comprovadamente sofridos pelo proprietário
, não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimento da função social da propriedade, previstas no art. 182, § 4o, inciso III, e no art. 184 da Constituição.

§ 2o O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do poder público.
(...)

No caso, não foi comprovado, tampouco documentalmente a efetiva exploração da área expropriada, sobretudo na faixa afetada pela linha de transmissão, de modo que, não restou caracterizada qualquer perda econômica (além da servidão), e consequentemente o direito a indenização pelos juros compensatórios.

Por fim, entendo que a instituição da servidão atenderá ao interesse público, por ser necessária do ponto de vista logístico à prestação do adequado serviço público de distribuição de energia elétrica, indispensável e essencial para os fins de atendimento das necessidades energéticas da região, sendo certo que a demora na consecução das obras importará em risco de danos para toda a coletividade.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso da parte autora\1a apelante e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Conheço do recurso dos réus\2o apelantes e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa autora ao pagamento da área desapropriada de posse (42 ha - quarenta e dois hectares), além da área total desapropriada referente a cobertura florística, valor este a ser aferido em liquidação de sentença.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024